Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0706712-95.2020.8.07.0000 PACIENTE: TIAGO DE SOUZA PIRES IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se do quarto habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TIAGO DE SOUZA PIRES, nessa oportunidade pelo advogado VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA, haja vista a prisão preventiva do paciente, que responde pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 14 da Lei no 10.826/2003 (homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Indeferido o pedido liminar, o feito foi incluído na pauta de julgamento virtual que se encerrará no dia 30/04/2020, conforme certidão de id 15566216. Em petição de id 15613824, o advogado informa que o paciente foi contaminado pela COVID-19, situação que entende colocar em risco a sua vida e, por essa razão, pede a revogação da prisão preventiva e a sua imediata liberação. O mesmo pedido foi formulado junto ao Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, que enviou os autos para manifestação do Ministério Público. Em pesquisa ao sítio eletrônico desta Corte, verifica-se que o pedido também foi formulado em sede de plantão judicial, tendo o douto Desembargador João Timóteo de Oliveira indeferido o pedido liminar (HC n. 0709136-13.2020.8.07.0000). Pois bem. Sobre a questão, tenho me posicionado no sentido de que a liberação de presos, no atual cenário de pandemia, deve observar determinados parâmetros, dentre os quais o enquadramento do preso em grupo vulnerável à COVID-19, a impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e o risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, situações que não foram, de modo algum, esmiuçadas na presente petição. As autoridades responsáveis pelo sistema prisional do Distrito Federal tomaram providências no sentido de oferecer tratamento apropriado aos detentos infectados, não havendo, ao menos até o momento, qualquer indicativo de que o paciente não esteja sendo adequadamente assistido em suas necessidades de saúde, e, nem mesmo que, fora do estabelecimento, receberia algum tratamento diferenciado. Por essas razões, necessária, no caso, a manifestação do Juízo de Custódia quanto à atual situação de saúde do paciente, não havendo motivos que autorizem, de imediato, a liberação do acusado que, contaminado pela COVID-19, pode, inclusive, agravar seu próprio estado de saúde, e também a disseminação da doença, não havendo garantias de que, fora do estabelecimento prisional, o paciente atenderá aos cuidados exigidos pelas autoridades públicas, incluindo o isolamento social, considerando que foi preso em outro estado da federação, em Minas Gerais, não havendo informações, nesses autos, sobre eventual domicílio no Distrito Federal. Assim sendo, requisitem-se informações ao Juízo responsável pela custódia do paciente e, após, ao Juízo de origem, para que também preste esclarecimentos sobre o mesmo pedido formulado pelo ora impetrante na ação principal. Retire-se o feito da pauta de julgamento virtual Retornem os autos conclusos para análise definitiva do pedido. Brasília-DF, 20 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator